Tribunal: TJES
Processo: 5003463-47.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003463-47.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: EDSON JOSE STEFENONI FILHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003463-47.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO C6 S/A

RECORRIDO: EDSON JOSE STEFENONI FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA-CORRENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) e à restituição de valores, em virtude do encerramento unilateral de conta-corrente.

O recorrente sustenta a legalidade da rescisão contratual mediante prévia notificação e a inexistência de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
o encerramento unilateral da conta-corrente observou o dever de notificação prévia previsto nas normas do Banco Central;
(ii)

houve falha na prestação do serviço que justificasse a condenação em danos morais; e
(iii)
remanescem valores a serem restituídos ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de contratar e a autonomia da vontade permitem o encerramento de contas de depósito por iniciativa de qualquer das partes, desde que haja comunicação prévia, conforme regulamentação do Banco Central do Brasil.

Ficou comprovado que o banco enviou notificações ao consumidor em fevereiro de 2025, concretizando o encerramento em março de 2025, o que respeita o prazo regulamentar e caracteriza o exercício regular de um direito.

A ausência de detalhamento da motivação comercial ou de segurança não macula o ato, uma vez que as instituições financeiras não são obrigadas a manter vínculos contratuais que não atendam aos seus critérios de compliance.

O extrato bancário demonstra saldo zerado antes do encerramento definitivo, o que afasta o dever de restituição de valores.

O encerramento regular, precedido de notificação, não configura ato ilícito, tratando-se de mero dissabor cotidiano incapaz de gerar dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
: O encerramento unilateral de conta-corrente por instituição financeira, quando precedido de notificação prévia, constitui exercício regular de direito e não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 421; CDC, art. 6º, VIII e art. 14;

Resolução BACEN nº 2.025/1993 e Resolução BACEN nº 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297, Segunda Seção, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO C6 S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
EDSON JOSE STEFENONI FILHO
, que assim decidiu:
Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Requerido, estritamente, ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e à obrigação de restituir ao Autor, por qualquer meio hábil e seguro, os valores depositados na conta-corrente encerrada quando da operação do distrato. A indenização deverá ser corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do encerramento da conta corrente, seguindo as diretrizes estabelecidas pelos artigos 389 e 406, CC. A obrigação de fazer, consubstanciada da ordem de restituição dos valores depositados na conta-corrente antes pertencentes ao Autor, deverá ser executada em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 16050970), o recorrente defende que o autor foi devidamente cientificado do encerramento da conta; ausência de danos morais e redução do valor das astreintes.

Contrarrazões no ID 16050974.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil c/c inciso VIII, do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

SÚMULA 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dito isso, a autonomia da vontade e a liberdade de contratar são princípios basilares do ordenamento jurídico pátrio (art. 421 do Código Civil). No âmbito das relações bancárias, a Resolução nº 2.025/1993 (com redação dada pela Resolução nº 2.747/2000) e a atual Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil autorizam o encerramento de contas de depósitos por iniciativa de qualquer das partes, desde que haja comunicação prévia.

No caso sub examine, restou comprovado que o Banco Recorrente enviou notificações ao consumidor em fevereiro de 2025, comunicando o bloqueio e a intenção de rescindir o ajuste, vindo a efetivar o encerramento apenas em março de 2025, respeitando o prazo regulamentar.

Ainda que a instituição financeira não tenha explicitado detalhadamente a movimentação atípica que reputara suspeita (apresentou motivação – não cabendo a apuração no caso, se verídica ou não, justamente por se tratar de mera suspeita), tal fato não macula a licitude do ato. O encerramento do contrato de conta-corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer dos contratantes.

As instituições financeiras não são obrigadas a manter em vigor contratações que não mais lhes interessem comercialmente ou que não atendam aos seus critérios de segurança e compliance. Ninguém é obrigado a manter um vínculo contratual de forma eterna, especialmente em contratos intuitu personae de execução continuada.

Quanto à obrigação de restituir valores, o extrato colacionado aos autos demonstra que a conta foi zerada antes do encerramento definitivo, não subsistindo saldo de titularidade do autor em posse do banco.

No tocante aos danos morais, agindo a instituição financeira no exercício regular de um direito previsto em lei e no contrato, não há que se falar em ato ilícito. O encerramento regular, precedido de notificação, configura mero dissabor cotidiano, insuficiente para violar direitos da personalidade e gerar o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
julgando improcedentes todos os pedidos formulados na inicial
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Vogal

Processo
: 5003463-47.2025.8.08.0014

Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto

Resumo do voto

O presente recurso inominado, interposto por instituição financeira, visa a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores em razão do encerramento unilateral de conta-corrente. Divergindo do voto do eminente Relator, entendo que a falha no dever de informação e a superficialidade da notificação prévia, desacompanhada de motivação concreta, caracterizam conduta abusiva e violação à boa-fé objetiva. Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, reconhecendo-se o dano moral experimentado pelo consumidor diante da supressão arbitrária de serviços bancários essenciais.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

Ementa
: Direito do Consumidor. Recurso inominado. Contratos bancários. Encerramento unilateral de conta-corrente. Notificação genérica e superficial. Falha no dever de informação. Abusividade configurada. Dano moral mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e à restituição dos valores depositados na conta no momento do distrato, em razão de bloqueio e encerramento imotivado de conta-corrente
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação de encerramento enviada ao consumidor cumpriu o dever de informação clara e precisa previsto no CDC; e (ii) se a ausência de motivação idônea para a rescisão unilateral do contrato configura ato ilícito ensejador de danos morais
.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e o respeito ao dever de transparência e informação (art. 6º, III, e art. 14 do CDC)
.

4.

Embora as instituições financeiras possuam a faculdade de encerrar contas por desinteresse comercial, tal direito deve ser exercido com observância à boa-fé objetiva, não bastando o envio de comunicações genéricas e superficiais que impeçam o correntista de compreender ou contestar a medida
.

5.

No caso concreto, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a justa causa ou a motivação concreta (compliance ou segurança) para o encerramento abrupto, tornando o ato arbitrário e ensejando dano moral
in re ipsa
pela supressão de acesso a recursos financeiros próprios e serviços essenciais
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art.

46 da Lei nº 9.099/1995
.

Condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/1995)
.

Tese de julgamento:
"SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995."

Dispositivos relevantes
: CDC, arts.

4º, III, 6º, III, e 14
; CC, arts.

421 e 422
; Lei nº 9.099/1995, arts.

46 e 55
.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal